Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCLUSÃO DOS CESSIONÁRIOS. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
2. Regularmente comprovada a cessão de direitos sobre o imóvel litigioso, os autores podem pedir a inclusão dos cessionários no polo ativo da demanda, nos termos do artigo 109, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, somente sendo a pretensão indeferida por negativa dos réus.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.